Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-40.2023.8.11.0028
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000231-40.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIONAI RODRIGUES CHAGAS WITCZAK - CPF: 776.958.871-53 (RECORRENTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MARCIA REGINA SILVA DE ARAUJO - CPF: 723.377.611-34 (RECORRIDO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MENDONCA DE ARRUDA - CPF: 361.826.301-59 (RECORRIDO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso: 1000231-40.2023.8.11.0028.

Recorrente(s):
ELIONAI RODRIGUES CHAGAS WITCZAK.

Recorrida(s): MÁRCIA REGINA SILVA DE ARAÚJO E MARIA APARECIDA MENDONÇA DE ARRUDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA TESTEMUNHAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

212515678, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedentes

o pleito inicial e o pedido contraposto
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal. Ao final, requer a anulação da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida
Márcia Regina Silva de Araújo
r
echaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida
Maria Aparecida Mendonça de Arruda
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que a magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedentes
o pleito inicial e o pedido contraposto
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
caberia à parte Autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deveria provar que as Requeridas praticaram assédio moral no âmbito escolar,
o que não foi feito
, não desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, I, CPC
.

Isso porque, conforme se exume dos autos, a Requerente diz que passou a sofre assédio moral das Requeridas a partir de denúncias encaminhadas a Secretaria de Educação (SEDUC) e ao Ministério Público sobre irregularidades ocorridas no ceio escolar.

Não obstante as provas documentais e áudios juntados pela Requerente, tais elementos não se mostram suficientes a comprovar o assédio supostamente perpetrado pelas Rés
, posto que ali somente foi juntado cópia das denúncias aos órgãos investigativos e áudio de outra professora que “ouviu dizer” sobre as condutas imputadas as Rés, todavia sem nenhuma prova concreta (um áudio, um vídeo ou outro) das condutas praticadas diretamente pelas Reclamadas em face da Requerente.

Ainda sobre a denúncia juntado pela Autora, verifica-se que a mesma foi arquivada pelo órgão do
parquet
, haja vista a ausência de prova para continuidade das investigações.

Além disso,
as alegações quanto a falsificação das atas e manipulação dos alunos não restaram comprovadas, visto a ausência de prova nesse sentido, não desincumbindo a Requerente de trazer prova constitutiva do seu direito
.

No que tange as mensagens encaminhadas pela Ré MARIA APARECIDA a requerente, se verifica que apesar do conteúdo da mensagem, a mesma se rebelou diante de mensagens anteriores da Requerente, se tratando de agressões verbais mútuas (id 109225383), razão pela qual não há falar em indenização por danos morais.

O que se tem dos autos são alegações da Requerente quanto a um possível assédio praticado pelas Requeridas após denúncias e, em contraponto, relatos das Requeridas de atuação em prol de um saudável ambiente escolar,
não havendo provas robustas a angariar a versão da Autora, sendo, neste caso, diante da distribuição do ônus probatório, incumbência da parte Autora, que não restou demonstrado, ao teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC
.

(...)

Portanto,
diante do conjunto probatório, verifica-se que a parte Autora não desincumbiu do seu ônus probatório de trazer fato constitutivo de seu direito, razão pela qual julgo improcedente seus pedidos
. (...)
(grifei)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta
a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal, indispensável para a elucidação da situação fática que deu origem a presente demanda, posto se tratar de matéria de fato.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No entanto
,
constata-se que a MMª Juíza monocrática, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar provar os fatos narrados na inicial.

Observa-se que a parte autora, na petição inicial e na impugnação à contestação, pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento, ante a necessidade de produção de prova testemunhal.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova testemunhal almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova testemunhal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024